Tribunal: CARF
Processo: 19515.008047/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.008047/2008-13
Recurso
Especial do Procurador
Resolução no
9303-000.128 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de outubro de 2020
Assunto
MULTA ISOLADA
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AES TIETE ENERGIA S.A.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de voto, converter o
julgamento do recurso em diligência, para retorno do processo à Câmara recorrida para
complementação do exame da admissibilidade do recurso com relação ao segundo paradigma.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora),
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
no 1302-001.720, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, anulou o lançamento por
vício material, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário:2004
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.008047/2008-13
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9303-000.128 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.008047/2008-13

MULTA
ISOLADA.
FALTA
DE
DECLARAÇÃO
DE
ESTIMATIVA.
MOTIVAÇÃO INCONSISTENTE.
Anula-se o lançamento destinado à aplicação de multa isolada motivado por
hipótese não contemplada em lei (falta de declaração de estimativa) e que
embora mencione subsidiariamente a ocorrência de postergação, interpretada
como atraso, não identifica seus efeitos.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
de relatoria da nobre conselheira Edeli Pereira Bessa, trazendo, entre outros, que:

A deficiência da motivação gera defeito de ordem formal, o que permite:
(i) a convalidação do ato, mediante o suprimento do vício, ou (ii) a
repetição do ato, desta vez sem o vício que culminou na sua anulação;

No caso concreto, observa-se que o problema apontado pelos julgadores
para anular o auto de infração por suposto vício material diz respeito à
falta de descrição completa dos fatos.

Em despacho às fls. 241 a 244, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, trazendo, entre outros,
que:

O recurso não deve ser conhecido;

No Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização aponta divergências entre
as informações apresentadas em DCTF e DIPJ, assumindo como corretas,
para fins de apuração do montante tributário das estimativas, o valor
indicado na DIPJ;

Constatado o pagamento da estimativa de dezembro de 2004, não há como
se sujeitar a multa de 50%;

Inexiste norma que tipifique a infração da recorrida – o que resultou em
vício material quanto a ocorrência do fato gerador e da matéria tributável.

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 9303-000.128 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.008047/2008-13

Voto

Quanto à análise do conhecimento do recurso, depreendendo-se da análise do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, entendi que o primeiro paradigma seria
imprestável para a comprovação de divergência jurisprudencial. Para melhor elucidar o
direcionamento, importante recordar:
 Acórdão recorrido:
Ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano calendário: 2004
MULTA ISOLADA. FALTA DE DECLARAÇÃO DE ESTIMATIVA.
MOTIVAÇÃO INCONSISTENTE.
Anula-se o lançamento destinado à aplicação de multa isolada motivado
por hipótese não contemplada em lei (falta de declaração de estimativa) e
que embora mencione subsidiariamente a ocorrência de postergação,
interpretada como atraso, não identifica seus efeitos.”
Voto:
“[...]
Observa-se que num primeiro momento, a autoridade fiscal diz que a
infração
constatada
corresponderia
a
INSUFICIÈNCIA
DE
DECLARAÇÃO DE VALORES DE IRPJ E CSLL POR ESTIMATIVA NA
DCTF (item 3, a do Termo de Constatação) e depois consigna que a multa
está sendo aplicada em razão de postergação de IRPJ e CSLL. Já no auto
de infração, a autoridade lançadora consigna que foram constatadas
divergências entre os valores declarados e os valores escriturados
gerando falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica,
incidente sobre a base de cálculo estimada em função da receita bruta e
acréscimos e/ou balanços de suspensão ou redução.
Caso a hipótese fosse de falta de pagamento de estimativa de IRPJ devida
em dezembro/2004, a autoridade lançadora deveria ter abordado sua
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 9303-000.128 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.008047/2008-13

repercussão no ajuste anual do período. Contudo, como antes exposto, foi
consignado no Termo de Constatação que, se preenchida corretamente, a
DIPJ deveria indicar como IR Mensal Pago por Estimativa o valor de R$
10.601.144,13, aí contemplando a estimativa de dezembro/2004, nada
sendo apurado a título de ajuste anual. Assim, se a autoridade lançadora
reconhece que nada era devido a título de ajuste anual, significa que as
estimativas, de alguma forma, foram recolhidas. Esta a possível razão de
a Fiscalização, mais à frente, falar em postergação de IRPJ, deixando
implícito que o recolhimento promovido posteriormente, sob o código
2456, em valor equivalente à estimativa de IRPJ devida em
dezembro/2004, não corresponderia ao ajuste anual de 2004, mas sim à
estimativa devida em dezembro/2004.
Quanto à hipótese de falta de declaração de estimativa em DCTF, tem
razão a recorrente quando defende que não há previsão de multa isolada
para esta infração. De fato, a multa isolada estava prevista, à época dos
fatos, apenas para os casos de falta de recolhimento de estimativas:
[...]
De toda sorte, ainda que se descarte a acusação fiscal no sentido de que a
multa isolada teria sido aplicada por falta de declaração, em DCTF, da
estimativa de IRPJ devida em dezembro/2004, e se admita que a
autoridade lançadora vislumbrou falta de recolhimento decorrente da
postergação do pagamento do valor devido para o momento estipulado
para pagamento do ajuste anual de 2004, o fato é que os efeitos desta
postergação ou, melhor dizendo, atraso, não foram explicitados no
lançamento, sendo a multa isolada calculada sobre a totalidade da
estimativa devida em dezembro/2004. Impossível, assim, refutar as
alegações da recorrente de que o recolhimento promovido posteriormente
teria contemplado os acréscimos previstos na legislação. Desnecessário,
em consequência, abordar os efeitos da alegada denúncia espontânea em
tais circunstâncias, devendo ser declarada a nulidade do lançamento em
razão das inconsistências em sua motivação.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 9303-000.128 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.008047/2008-13

Esclareça-se que a motivação é elemento essencial na constituição do
crédito tributário, e sua deficiência pode ser interpretada como vício
material, por ausência de adequada descrição dos fatos (art. 10, inciso III
do Decreto no 70.235/72), ou por falha na verificação da ocorrência do
fato gerador e na determinação da matéria tributável (art. 142 do CTN).
Em tais condições, é possível declarar a nulidade do lançamento por vício
material ou mesmo a sua improcedência por deficiências de mérito. O
fato, porém, é que em ambos os casos, depois da lavratura do auto de
infração, não é mais possível a sua complementação, porque ausente uma
das hipóteses previstas no art. 41, §1o, incisos I e II do Decreto no
7.574/2011 (norma de natureza procedimental e assim de aplicação
retroativa), ou mesmo a sua nova constituição na forma do art. 173, inciso
II do CTN, por não se tratar de mero vício formal, e sim vício material,
insuscetível de retificação mediante nova formalização do lançamento,
porque dependente do acréscimo de aspectos fáticos e jurídicos ausentes
na formalização original. [...]”
No presente caso, anulou-se o lançamento destinado à aplicação de multa
isolada motivado por hipótese não contemplada em lei.
 Acórdão paradigma no 2302-01.621:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 30/09/2006
MOTIVAÇÃO.
DISCRIMINAÇÃO
DOS
FATOS
GERADORES.
INSUFICIÊNCIA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O lançamento deve discriminar os fatos geradores das contribuições
previdenciárias de forma clara e precisa, sob pena de nulidade. O artigo
142 do Código Tributário Nacional não deixa dúvidas de que a motivação
se refere à verificação pelo agente fiscal da ocorrência do fato gerador. A
falta da evidenciação do fato gerador implica na nulidade do lançamento
por vício formal, uma vez que descumprido o artigo 10 do Decreto no
70.235/72. Processo Anulado”.
Voto:
“[...]
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 9303-000.128 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.008047/2008-13

Todavia, peço vênia para discordar do voto proferido pelo Conselheiro
Relator, porque entendo que não restou demonstrado no relatório fiscal os
motivos que ensejaram a aferição indireta.
O relatório bem explicita quando pode e deve ser utilizada a aferição
indireta para a apuração do crédito tributário, mas não restou
demonstrado quais os vícios existentes na contabilidade da recorrente
para que a mesma fosse desconsiderada e o débito lançado indiretamente.
Ainda é de se notar que os serviços prestados se referem a manutenção de
equipamentos, quando o relatório fiscal refere-se a serviços prestados em
obra de construção civil, inclusive embasando a aferição no artigo 427,
da Instrução Normativa SRP n.o 03/2005, que trata dos percentuais a
serem utilizados em obra de construção civil.
Entendo que não é possível, com base nas informações trazidas no
relatório fiscal, concluir acerca da imprestabilidade da contabilidade do
contribuinte. [...]”

Aqui não se trata de hipótese não contemplada em lei, mas ausência de
demonstração de vícios existentes na contabilidade da recorrente para que a mesma fosse
desconsiderada e o débito lançado indiretamente. O que entendo ser diferente, pois é possível
que o colegiado entendesse que o vício seria material se o autuante apontasse hipótese não
prevista em lei.
O que, por conseguinte, torna-se necessário que o despacho contemple ainda a
análise do 2o paradigma, eis que lá constou (destaques meus):
“Em despacho consta “Confirmado o dissídio jurisprudencial suscitado em
relação ao primeiro paradigma, torna-se despisciendo o exame em relação ao
segundo”.

Sendo assim, deve-se complementar o despacho de admissibilidade – para
analisar o segundo paradigma. O que, proponho converter o julgamento do recurso em diligência
à Dipro/Cojul, para envio do processo à câmara recorrida, para complementação do exame de
admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 9303-000.128 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.008047/2008-13

É o direcionamento.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital